Tribunal: TJDFT
Processo: 0022893-37.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. ATENDIMENTO MÉDICO. ALTA HOSPITALAR. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INOCORRÊNCIA.
1. Não há responsabilidade estatal por eventual erro médico na hipótese em que o tratamento adotado era o indicado para o caso, conforme perícia técnica, especialmente quando demonstrado que o insucesso da recuperação pode ter como causa a inobservância das orientações médicas.
2. Negou-se provimento ao apelo.